Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14, DA LEI No 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado pelas provas periciais e testemunhais que o apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estava na posse de arma de fogo com numeração suprimida e apta a efetuar disparos, incensurável sua condenação como incurso no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.
2. Recurso conhecido e desprovido.